Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701500-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de recurso no qual se discute a possibilidade de progressão escolar para estudante menor de 18 anos, a fim de que possa obter certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no ensino superior após aprovação em exame vestibular. Em decisão proferida em 25/06/2019 pelo E. Desembargador Teófilo Caetano, Relator do IDR 2018.00.2.005071-9, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, ressalvado o exame das tutelas provisórias eventualmente postuladas, nos seguintes termos: “Diante do fato de que, na sessão realizada no dia 29 de abril de 2019, a egrégia Câmara de Uniformização, no exercício do juízo de admissibilidade prévio, admitira o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que flui nestes autos ? processo no 2018.00.2.005071-9 -, cujo objeto é a fixação do entendimento do Tribunal acerca da matéria afetada, deve ser assegurado trânsito ao incidente no molde legalmente estabelecido. Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem as seguintes questões de direito: Viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por tutela provisória que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão naquelas condições. (...)” Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado incidente, suspenda-se o presente recurso até o julgamento final da controvérsia, sem prejuízo do exame de eventuais tutelas provisórias postuladas. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator